Tribunal: TCU
Processo: 010.261/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ailton Sessa,Drogaria Aline Ltda.,Fabiola Colli Sessa,Franciele Colli Sessa contra decisão de que excluiu a Drogaria Aline do rol de responsáveis, julgou irregulares as contas dos demais, imputando débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Ailton Sessa, Fabiola Colli Sessa e Franciele Colli Sessa Fernandes contra o Acórdão 7805/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes e imputou-lhes débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso em relação à Drogaria Aline Ltda., ante sua impossibilidade de praticar atos processuais por não ser parte nos autos; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ailton Sessa, Fabiola Colli Sessa e Franciele Colli Sessa Fernandes para negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 7805/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. expedir quitação do débito a Ailton Sessa, com fulcro no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU; 9.4. reconhecer o crédito de R$ 287,61 (atualizado em 2/2/2022) em nome de Ailton Sessa; 9.5. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), à Controladoria-Geral da União e à Procuradoria da República no Espírito Santo.